Tribunal: TJDFT
Processo: 0731906-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TESE JURÍDICA. INOVAÇÃO CABÍVEL. MATÉRIA PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA POR AÇÃO REVISIONAL. REINÍCIO DO CÔMPUTO PRESCRICIONAL DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. O artigo 1.014 do Código de Processo Civil veda inovação fática do litígio no plano recursal, porém não interdita a ampliação do espectro das teses jurídicas.
II. A prescrição pode ser suscitada diretamente no plano recursal, a teor do que prescrevem o artigo 193 do Código Civil e o artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. O ajuizamento de demanda pelo promitente comprador objetivando a revisão do saldo devedor do imóvel interrompe a prescrição da pretensão de cobrança respectiva, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil.
IV. Uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr “da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”, segundo o disposto no parágrafo único do artigo 202 do Código Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.